Tribunal: TCU
Processo: 016.005/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de impugnação integral das despesas decorrente de falhas na execução financeira do objeto do Convênio MTur/CBC&VB-DF/70002/2008 (Siconv 700002/2008) celebrado pela União, por intermédio do Ministério do Turismo, com a Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux (CBC&VB), que teve por objeto apoiar a implementação do projeto Brasília em Alta.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o presente processo de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão de impugnação integral das despesas decorrente de falhas na execução financeira do objeto do Convênio MTur/CBC&VB-DF/70002/2008 (Siconv 700002/2008) celebrado pela União, por intermédio do Ministério do Turismo, com a CBC&VB, que teve por objeto apoiar a implementação do projeto "Brasília em Alta", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis João Luiz dos Santos Moreira e Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, com fundamento art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Paulo César Boechat Lemos da Silva; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. João Luiz dos Santos Moreira, falecido, e da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e 'c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, c/c Súmula TCU 286/2014, condenando, solidariamente, o espólio do Sr. João Luiz dos Santos Moreira ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, e a mencionada Confederação, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, o valor de R$ 8.116,40, já ressarcido em 27/8/2009; VALOR ORIGINAL DATA DA OCORRÊNCIA R$ 110.000,00 27/2/2009 (R$ 8.116,40) 27/8/2009 9.4. aplicar à Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento da dívida do Sr. João Luiz dos Santos Moreira e da Confederação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, em até trinta e seis parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante o Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovação dos recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentarem podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.